Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA e OUTROS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711787-15.2020.8.07.0001, ajuizado por RENATO MANUEL DUARTE COSTA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 141378850 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RENATO MANUEL DUARTE COSTA em desfavor de ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.-SCP, SCP ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA e ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA. A questão apresentada a este Juízo é de singela solução. Explico. O executado, tenta, quase que no limiar da litigância de má-fé, argumentar novamente que a constrição dos numerários se realizou em conta de terceiro estranho ao feito, da mesma forma que atuou quando do julgamento dos embargos de terceiros originários do presente cumprimento. Para tanto, cumpre rememorar os termos da sentença de ID 68056192, que assim se pronunciou: “ ...Em suma, pretendem os autores seja determinada a liberação de todos os valores bloqueados nas suas contas bancárias, ocorrido no cumprimento de sentença de no 0719669-96.2018.8.07.0001, sob o argumento de não integrarem o grupo econômico da devedora daqueles autos. As partes do processo de no 0719669-96.2018.8.07.0001 são: - Exequente: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE; - Executados: ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA, e ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA (CNPJ 23.306.087/0001-25). Assim, o ponto controvertido é saber se o bloqueio ocorrido no bojo do cumprimento de sentença de no 0719669-96.2018.8.07.0001 atingiu contas bancárias das embargantes de forma indevida. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabem aos autores/embargantes a demonstração dos fatos alegados (ter o bloqueio judicial atingido contas bancárias de sua titularidade) e ao réu/embargado a comprovação de que o bloqueio fora legítimo. O art. 991 do Código Civil define a Sociedade em Conta de Participação, nos seguintes termos: “Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes”. O Parágrafo Único dispõe que “Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social”. Em seguida, o art. 993 estabelece que “O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade”. Rubens Requião escreve a respeito das SCP’s: “É curiosa a sociedade em conta de participação. Ela não tem razão social ou firma; não se revela publicamente, em face de terceiros; não terá patrimônio, pois os fundos do sócio oculto são entregues, fiduciariamente, ao sócio ostensivo que os aplica como seus, pois passam a integrar o seu patrimônio” (Curso de direito comercial, v. 1, n. 236, p. 374). Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. 1. Discute-se a possibilidade jurídica de dissolução de sociedade em conta de participação, ao fundamento de que ante a ausência de personalidade jurídica, não se configuraria o vínculo societário. 2. Apesar de despersonificadas, as sociedades em conta de participação decorrem da união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 3. Não há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, distinguindo-se quanto aos efeitos jurídicos unicamente em razão da dispensa de formalidades legais para sua constituição. 4. A dissolução de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC/02, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios. 5. Recurso especial provido. (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015) (Destaquei) Sobre o tema, convém ainda citar o entendimento doutrinário de André Santa Cruz: “Vê-se, pois, que a conta de participação é uma “sociedade” que só existe internamente, ou seja, entre os sócios. Externamente, isto é, perante terceiros, só aparece o sócio ostensivo, o qual exerce, em seu nome individual, a atividade empresarial, e responde sozinho pelas obrigações contraídas.” (Direito empresarial, v. único, ed. 2019, p. 324). As embargantes alegam que o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719669-96.2018.8.07.0001 pertencem a elas, sociedades em conta de participação. No entanto, conforme apresentado acima, as sociedades em conta de participação não possuem patrimônio, e os recursos provenientes dos sócios, participantes e ostensivos, perante terceiros, integram-se ao patrimônio do sócio ostensivo. Na verdade, as sociedades em conta de participação são um contrato entre sócio ostensivo e oculto e perante terceiros não se apresenta como uma sociedade clássica, possuindo direitos e deveres somente entre os sócios. Ora, os embargantes alegam que houve penhora indevida por serem sócios ocultos e a dívida pertencer ao sócio ostensivo. Ocorre que em contratos em conta de participação não há essa divisão perante terceiros, sendo evidente o acerto da penhora questionada. A penhora foi realizada em contas correntes da embargante ORGBRISTOL – Organizações Bristol LTDA, matriz e filiais, por dívida dessa mesma. O eventual patrimônio de sócios ocultos, em poder de sócios ostensivos, enquanto perdurar a sociedade em conta de participação não é protegido perante terceiros, pois como já dito acima não há patrimônio exclusivo da sociedade. Dessa forma, os embargos de terceiro não podem ser acolhidos, devendo ser mantida a penhora questionada. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, na forma do artigo 487, I do CPC, resolvendo o mérito da demanda. Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. À Secretaria: Translade-se essa sentença aos autos de no 0719669-96.2018.8.07.0001. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se.Intimem-se. Da leitura do julgado, resta claro e evidente que a ORGBRISTOL, sua matriz e filiais são responsáveis pelos débitos havidos, inclusive do patrimônio dos sócios ocultos, enquanto perdurar a arguida sociedade em conta de participação. Continuando, com o trânsito em julgado, o advogado da embargada apresentou sua petição de cumprimento de sentença, exatamente em desfavor das pessoas jurídicas que ajuizaram os embargos de terceiros, frise-se, respeitando integralmente os termos dos artigos 513 e seguintes do CPC. Pois bem, intimadas a apresentarem sua impugnação, as executadas quedaram-se inertes. Diante desta inércia, foi, então, determinada a realização de pesquisas disponibilizadas ao Juízo, sendo penhoradas a quantia devida de R$ R$ 40.425,76 da empresa SCP ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA junto ao Sistema SISBAJUD. Portanto, como as matérias apresentadas já foram devidamente elucidadas na sentença do processo de conhecimento, utilizo-me das mesmas premissas para rejeitar integralmente a impugnação de ID 139101816. E reforço ainda que neste processo, foi a própria parte executada quem ajuizou a presente demanda, ou seja, todos os ônus decorrentes da sucumbência, devem ser por ela suportados. Por outro lado, convém asseverar que, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir efeito suspensivo à impugnação. Contudo, no caso em análise, verifico que a parte executada, ora impugnante, não caucionou o Juízo. Por este motivo, indefiro o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 139101816 e mantenho o bloqueio de ID n. 135784494. Aguarde-se por 15 dias para resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição. Contudo, se nada for informado ou sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo, desde já, sem a necessidade de nova conclusão, determino a expedição do competente alvará de levantamento em favor do exequente, na conta indicada ao ID 136280702. Após, realizada a expedição, retornem os autos para a extinção.” Em suas razões recursais (ID 40833294), os agravantes alegam, em suma, que o valor penhorado pertence a terceiro que não participou da lide e que não é filial da agravante. Nesse sentido, sustentam que o patrimônio alcançado pela penhora não é de titularidade das agravantes, “mas sim, de Sociedades em Conta de Participação onde aquela detém a qualidade de Sócia Ostensiva, administrando o patrimônio de terceiros, Sócios Participantes, tal como definido pelo art. 991 e seguintes do Código Civil” (ID 40833294 – pág. 4). Argumenta que “a penhora on line efetivada se encontra em total violação ao disposto na Lei no 13.874/19, norma esta que impede que a pretensão do Agravado acarrete os danos que estão noticiados nesta manifestação” (ID 40833294 – pág. 12). Afirmam que “não há prova da existência de relação de subordinação hierárquica entre as Agravantes, tendo a Ínclita Magistrada a quo amparado sua decisão apenas em meras suposições genéricas. E esse equivocado reconhecimento do grupo termina por atingir uma gama de pessoas e bens que não guardam qualquer relação com a dívida em espeque e a relação trabalhista de fundo” (ID 40833294 – pág. 13). Requer a antecipação de tutela para determinar o desbloqueio do valor penhorado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando a liminar. Preparo no ID 40833296. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. Isso porque, conforme decisão de ID 141808635 dos autos de origem, o magistrado a quo considerou que o julgamento deste recurso é prejudicial ao prosseguimento da ação principal, de modo que aguardará o trânsito em julgado deste agravo de instrumento para, só após, decidir o destino do valor penhorado. Assim, não verifico perigo de dano à parte ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora